Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1007454-39.2022.8.11.0041 ajuizada por MARCEL SOUZA DE CURSI, deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:
[...] “ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a parte Requerida BANCO DO BRASIL SA se ABSTENHA de cobrar/descontar valores através de faturas do cartão de crédito do Requerente ou mediante débito em conta, no que diz respeito às transações impugnadas nestes autos, ocorridas no dia 22/02/2022, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DESCONTO/COBRANÇA INDEVIDA, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)" (ID 83300089).
Inconformado, o Agravante alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Aduz que a parte Agravada não comprovou o nexo de causalidade pela conduta que imputa exclusivamente ao Banco, de modo que é legitima a cobrança ora impugnada.
Além disso, opõe-se em relação à multa arbitrada, eis que considera que o valor extrapola os limites do razoável e da proporcionalidade.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pelo provimento do Recurso.
É o relato necessário. DECIDO.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, vez que, embora ciente da impugnação às transações bancárias realizadas em 22/02/22, conforme prints com “detalhes da contestação das transações” (ID 78701291), bem como registro de boletim de ocorrência com teor de comunicar fraude por clonagem de cartão de crédito (ID 78701294), o banco Agravante efetuou a inclusão do valor das compras impugnadas na fatura de cartão do Requerente- Recorrido.
Com efeito, é cediço que o Banco possui o ônus acerca da comprovação da regularidade das transações, consoante súmula n.o 479 do STJ, o que indica a presunção de veracidade dos argumentos despendidos na inicial da demanda principal e justifica a tutela antecipada parcialmente concedida pelo juiz a quo.
Note-se que houve inversão do ônus da prova, logo, os fatos e as circunstâncias expostos nesta fase preambular do processo ainda se mostram controvertidos.
Por essas razões, entendo necessário que os autos se submetam ao crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial, até para se garantir a devida prestação jurisdicional.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Recorrente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório que não possa aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado, o que tem ocorrido celeremente em nosso Tribunal.
No que tange à multa, tem-se que esta foi aplicada a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que, conforme decisão agravada, está sendo debitado indevidamente da conta bancária da Agravada valores que, em tese, não contratou.
Portanto, buscando garantir a razoável duração do processo conforme preconiza o Código de Processo Civil, não vejo motivos para afastar/reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique o Juiz de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal